Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FORMA ESCRITA E PRESENCIAL. PANDEMIA POR COVID-19. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A rescisão do contrato foi uma decisão unilateral tomada pela embargante/apelada em razão das circunstâncias que permeavam todo o contexto fático da situação.
2. Segundo o art. 473, do CC, a resilição unilateral é prevista nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permite a dissolução do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes.
3. Nos documentos juntados em sede de embargos à execução, existe um e-mail enviado pela apelada o qual demonstra a manifestação de vontade de solicitar o cancelamento do contrato.
4. Nesse contexto, é incontroverso que houve requerimento de cancelamento da matrícula de forma escrita, embora não tenha realizado a solicitação pessoalmente na secretaria da escola.
5. Apesar de o contrato estabelecer cláusulas claras e expressas, sobre como o aluno deveria proceder para manifestar sua desistência do curso, se mostra incoerente a exigência de entregar pessoalmente a solicitação de cancelamento de matrícula durante o período da pandemia por Covid-19.
6. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
7. No caso em apreço, a apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito do apelante.
8. Precedentes: Acórdão 1886680, 07061242320238070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1716760, 07175269520228070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso desprovido.